Tribunal: TJPA
Processo: 0801770-13.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801770-13.2020.8.14.0039

APELANTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA. CONFUSÃO DE HOMÔNIMOS. ERRO NA CONSULTA AO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE ESTATAL E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DE ACORDO COM OS DITAMES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luis Carlos de Oliveira Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de sua prisão preventiva pelo Estado do Pará. Sustenta o apelante que permaneceu custodiado por 12 dias após a expedição de alvará de soltura, em virtude de erro da administração penitenciária, que o confundiu com outro indivíduo homônimo ao consultar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP.

2. A sentença recorrida considerou não configurado ato ilícito estatal, diante da suposta razoabilidade do prazo entre a decisão judicial e a liberação efetiva do preso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela manutenção indevida da prisão do autor, decorrente de erro na identificação pessoal em consulta ao BNMP, que resultou em sua custódia por 12 dias após a emissão de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, exigindo apenas a demonstração do ato estatal, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

5. A conduta da administração penitenciária ao manter o autor preso indevidamente configura ato administrativo ilícito, por falha no dever de cuidado ao identificar erroneamente o apelante como destinatário de mandado de prisão relativo a terceiro com nome homônimo, mesmo diante da divergência de dados pessoais.

6. Restou comprovado nos autos que o alvará de soltura foi expedido em 31/10/2019 e recebido no dia seguinte pela unidade prisional, mas a soltura do autor somente ocorreu em 04/11/2019, em razão da indevida vinculação a mandado de prisão de outro indivíduo, cujo nome e documentos divergiam claramente.

7. A detenção indevida por 12 dias após a ordem de soltura gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do sofrimento, sendo devida a reparação pecuniária a título de compensação pelo abalo experimentado.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A manutenção indevida da prisão de indivíduo por erro da administração penitenciária na consulta a banco de dados nacional configura ato estatal ilícito que enseja responsabilidade objetiva do Estado.

B. A detenção prolongada após a expedição do alvará de soltura, ainda que por confusão com homônimo, caracteriza dano moral indenizável, independentemente de comprovação do abalo.

C. A divergência entre os dados pessoais do preso e do destinatário do mandado é suficiente para afastar a legitimidade da custódia, impondo ao Estado o dever de vigilância e diligência mínima na identificação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de Luis Carlos de Oliveira Santos
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/05/2025 a 12/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Luis Carlos de Oliveira Santos em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Estado do Pará, devido mantença da prisão preventiva do autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não ocorrera ato ilícito por parte do Estado, pois o autor somente peticionou o relaxamento da prisão no dia 30/10/2019, com decisão proferida no dia 31/10/2019 determinando a liberação, onde a partir desse momento, os trâmites administrativos ocorreram para a liberação do custodiado. Ademais, o juízo do Estado de São Paulo diligenciou junto à SEAP para regularizar a expedição do alvará de soltura, que mesmo com a falha de cadastro no BNMP, gerando o atraso em questão, ocorreu em prazo razoável de 4 dias após o início do encaminhamento da documentação pertinente.

Irresignado, Luis Carlos de Oliveira Santos interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado, devido erros sucessivos do Sistema Prisional do Pará, que manteve o autor preso por 12 dias mesmo com a expedição do alvará de soltura, visto consulta no BNMP e haver mandado de prisão com indivíduo de mesmo nome. Dessa forma, pleiteia pela aplicação de indenização por danos morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a mantença indevida da prisão preventiva do autor. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Luis Carlos de Oliveira Santos, portador do RG nº 4513322/PCPA e inscrito sob o CPF nº 745.748.092-72, fora preso civilmente no Centro de Recuperação Prisional de Paragominas, em decorrência de execução de alimentos no dia 23/09/2019, todavia, fora expedido alvará de soltura no dia seguinte, mas por erro do Sistema Prisional do Pará à consulta o Banco Nacional de Medidas Protetivas – BNMP, se recusou a cumprir o mandando, mantendo o autor recluso ilegalmente.

Nesse ínterim, o apelante requereu
relaxamento da prisão civil no dia 30/10/2019
(ID 18969994), sendo
expedido alvará de soltura no dia 31/10/2019
pela juíza Claudia Marina Maimone Spagnuolo (ID 18969994 – fls. 07/08) e enviado via e-mail ao CRP de Paragominas (ID 18969995), o qual acusou recebimento no dia 01/11/2019 (ID 18969995 – fls. 04/06).

Todavia, o Sistema Prisional do Pará ao pesquisar o nome do autor pelo BNMP, averiguou que teria um mandado de prisão civil expedido pelo juízo da 11ª Vara de Família e Sucessões do Fórum Regional II – Santo Amaro/SP, em sede de execução civil do processo nº 1019385-18.20178.26.0002, assim mantendo-o preso indevidamente. Após pesquisa, descobriu-se que eram indivíduos com nomes homônimos, (ID 18969994), onde o custodiado fora
solto somente no dia 04/11/2019, às 22h30
(ID 18969993).

É importante atentar que apesar dos nomes homônimos, os dados pessoais dos custodiados eram díspares, onde o autor nasceu no dia 29/05/1978, portador do RG nº 4513322/PCPA, inscrito sob o CPF nº 745.748.092-72, com emprego de pedreiro, natural de Brejo/MA e sendo filho de José Carvalho dos Santos e Ana Carlos de Oliveria Santos (ID 18969991); já o custodiado, que possuía mandado de prisão de São Paulo, nascera no dia 26/07/1963, portador do RG 16977158/PCSP, inscrito sob o CPF nº 022.714.078-85, com profissão de operador de máquinas, natural de São Paulo/SP e descendente de Manoel Conceição dos Santos e Matildes Nascimento de Oliveira (ID 18969994 – fl. 02).

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária). O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará, não merece prosperar o seu pleito,
pois o ofendido sofrera abuso de poder por parte do ente público, que restringiu a sua liberdade de forma indevida, ao consultar o nome do autor e confundira com outro indivíduo de nome homônimo, assim, permanecera preso inocuamente por 12 dias no CRP Paragominas.

Assim sendo, bastava uma simples análise por parte da SUSIPE/PA em comparar os dados dos indivíduos, o paraense e o paulista, como pode-se ver através dos mandado de prisão civil dos custodiados paraense e paulista, respectivamente:

(ID 18969993 e ID 18969994)

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado pela prisão indevida do autor.

Por fim,
em relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão,
o autor fora mantido preso preventivamente de forma indevida por erro da SUSIPE/PA, visto busca errônea no BNMP e ter indivíduo com nome homônimo ao do autor, permanecendo sob a custódia do Estado por 12 dias
, tendo que contratar advogado para impetrar
habeas corpus
e garantir seus direitos, assim, sofrera danos
in re ipsa
. Dessa forma, a indenização por dano moral deve ser de acordo com as
circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
assim, fixo a indenização de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

I- PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS SUBMETIDAS AO ENCARCERAMENTO. DEVER ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema, em se tratando de agressão a detento em estabelecimento prisional, é objetiva a responsabilidade do Estado, a teor do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, pois há dever de zelar pela segurança e incolumidade física do preso sob sua custódia. Assim, é evidente a falha do estabelecimento prisional, pelo que se impõe o reconhecimento da responsabilidade do Estado. Precedentes dos Tribunais Superiores.

II- PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. Na hipótese dos autos, consideradas as circunstâncias específicas, deve ser mantido o valor dos danos morais fixados pelo julgador monocrático no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posto que condizente com os danos experimentados pelo autor a partir das agressões sofridas no ambiente penitenciário.

III- AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. As razões do agravo interno não demonstram fato novo ou argumentação capaz de modificar os fundamentos da decisão, ora atacada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação Cível nº 03217569320168090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso de apelação de Luis Carlos de Oliveira Santos
, reformando a sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor
, sendo comprovada a responsabilidade do ente estatal frente ao dano sofrido pelo ofendido, o qual de ser mantida a prisão preventiva de forma ilícita.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF até o dia 08/12/2021.

Por fim, incidirá
a taxa SELIC a partir de DEZEMBRO/2021, visto a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021
a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2025